Tribunal: TJMT
Processo: 1029952-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029952-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (IMPETRANTE), MARDONIO CESAR MARTINS GRACA - CPF: 940.437.011-87 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (COATOR), MARDONIO CESAR MARTINS GRACA - CPF: 940.437.011-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. D. O. G. (TERCEIRO INTERESSADO), S. S. D. O. G. (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.654.671-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO INADIMPLIDO – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA ANTECIPAR DISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

A prisão civil do devedor de alimentos encontra respaldo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no art. 528, § 3º, do CPC, sendo legítima enquanto não demonstrado o adimplemento integral da dívida alimentar.

A existência de sentença judicial proferida em ação de divórcio litigioso, ainda dotada de executoriedade, afasta, em juízo liminar, a caracterização de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ainda que sua validade esteja sob questionamento em ação anulatória específica.

A alegação de vício de representação processual exige dilação probatória e pronunciamento jurisdicional próprio, sendo incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo para suspensão de eficácia do título judicial.

O
habeas corpus
possui cognição sumária e não se presta à análise de matérias que demandam dilação probatória, como a discussão sobre a capacidade financeira do alimentante ou pagamento mediante acordo.

Ausente qualquer ilegalidade ou excesso na atuação da autoridade coatora, não se justifica a concessão de salvo-conduto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado pelo advogado ADRIANO CESAR DE BRITO, em favor de MARDONIO CESAR MARTINS GRACA, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, apontado como autoridade coatora, por suposto constrangimento ilegal decorrente de mandado de prisão civil por dívida alimentar.

A parte impetrante alega que o Paciente figura como executado em ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo tombado sob o n. 1008037-70.2024.8.11.0003, no âmbito da referida unidade judiciária. Alega o impetrante que o paciente encontra-se sob iminente risco de sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em razão da possibilidade concreta de decretação de prisão civil por dívida alimentar, decorrente de sentença judicial proferida em divórcio litigioso (Processo nº 1020604-41.2021.8.11.0003), cuja validade encontra-se atualmente sob discussão judicial.

Sustenta que a sentença utilizada como título executivo padece de nulidade absoluta, uma vez que o paciente não teria sido validamente representado no processo originário, tendo o advogado atuado sem procuração regularmente constituída, o que configuraria vício insanável de representação processual, comprometendo a higidez do título e a própria formação válida da relação jurídica processual.

Informa ainda que foi ajuizada a Ação Anulatória de Sentença nº 1008767-47.2025.8.11.0003, na qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão proferida no divórcio.

Aduz que a impetração não visa à suspensão da execução, tampouco à extinção da obrigação alimentar, mas tão somente à preservação da liberdade individual do paciente, com expedição de salvo-conduto para impedir eventual prisão fundada em título que, segundo a tese articulada, não seria líquido, certo e exigível.

Como fundamento jurídico, o impetrante invoca a ausência de título executivo judicial válido, por nulidade absoluta da sentença de origem, a inexistência de urgência alimentar contemporânea, circunstância que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e STF, impede o uso da prisão civil como medida coercitiva, a existência de outras demandas judiciais em trâmite entre as partes, tais como ação revisional de alimentos (Proc. nº 1025517-95.2023.8.11.0003) e ação de alimentos em favor de filho menor (Proc. nº 1012296-11.2024.8.11.0003), que evidenciariam a boa-fé do paciente e a complexidade do litígio, o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual não se admite prisão civil fundada em título judicial cuja validade esteja sob questionamento sério e documentado, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, cuja observância se impõe mesmo nas execuções por alimentos.

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto para impedir a decretação ou o cumprimento de eventual ordem de prisão civil no processo executivo, até o julgamento final deste
writ
ou, ao menos, até decisão definitiva na Ação Anulatória mencionada.

Ao final, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para tornar definitiva a tutela preventiva da liberdade do paciente, a manutenção do prosseguimento da execução apenas pelos meios patrimoniais legalmente previstos e o deferimento da gratuidade da justiça, em razão da hipossuficiência financeira já reconhecida nos autos da execução.

A liminar foi indeferida (Id. 312375387).

As informações não foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da ordem (Id. 314685862).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5º, inciso XV, da CF.

Quanto ao tema discutido neste remédio, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar possui natureza eminentemente coercitiva, e sua legitimidade está vinculada à inadimplência voluntária e inescusável do devedor em relação às parcelas alimentares vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, conforme prevê o artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, não obstante a alegada nulidade processual por ausência de procuração válida não tem o condão de descaracterizar, de plano, a executoriedade do título judicial, sobretudo porque a alegação ainda depende de prova e de julgamento específico na via própria – no caso, a ação anulatória ajuizada pelo próprio paciente, de modo que este permanece inadimplente com o débito alimentar executado, não havendo nos autos notícia de pagamento integral do montante devido.

A tentativa de afastar a coação judicial por meio de alegada nulidade processual (ausência de procuração válida), não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tampouco nesta Corte Estadual, mormente em razão da inadimplência incontroversa. Tal entendimento está consolidado nos seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS . INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL.
SÚMULA 309/STJ. ORDEM DENEGADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 309/STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. 2 . Na hipótese, os elementos que constam dos autos não permitem constatar ilegalidade flagrante no decreto prisional, a justificar a concessão da ordem pleiteada. A inadimplência é incontroversa, de modo que a inclusão de prestações vencidas no curso da execução não descaracteriza a atualidade da dívida, a teor da Súmula 309/STJ. 3. A mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais, em valores aleatórios por ele mesmo arbitrados, é insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou caracterizar a iliquidez do título, mormente porque expressamente autorizada pelo Tribunal Estadual a dedução dos valores comprovadamente efetuados pelo paciente no decorrer do processo . 4. Agravo interno desprovido. Ordem denegada.”
(STJ - AgInt no HC: 901953 SP 2024/0109579-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

“DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO, SEM PODERES PARA RECEBER INTIMAÇÕES PESSOAIS, POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO DEVEDOR. NULIDADE COMO REGRA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA APTAS A AFASTAR A NULIDADE .
JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PROCESSUAL E MERITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDA APÓS AMPLO CONTRADITÓRIO, CONCESSIVA DE PRAZO PARA PAGAR, PROVAR QUE PAGOU OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR . INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRRELEVÂNCIA . NATUREZA DOS ALIMENTOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INADMISSÍVEL. 1- Os propósitos do presente habeas corpus consistem em definir: (i) se era necessária a intimação pessoal do devedor, em cumprimento de decisão que tramita sob o rito da prisão, na hipótese em que ele constituiu advogado que juntou procuração e ingressou espontaneamente no cumprimento, praticando diversos atos processuais; (ii) se a medida coercitiva seria incabível em virtude da pendência de ação revisional; (iii) se os alimentos devidos à ex-cônjuge possuiriam natureza compensatória . 2- O simples peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber intimação pessoal não configura, em regra, comparecimento espontâneo e ciência inequívoca aptas a suprir tal necessidade. Precedente.
3- O comparecimento espontâneo e a ciência inequívoca que suprem a necessidade do ato intimatório pessoal, contudo, podem ser inferidos quando presentes determinadas circunstâncias fáticas, em especial:(i) a apresentação de defesa processual ou meritória pelo devedor de alimentos; (ii) a procuração ser específica para a fase de cumprimento instaurada pelo credor; e (iii) ter havido regular exercício do contraditório durante a fase de cumprimento sem que a nulidade tenha sido arguida. 4- Se o devedor de alimentos tem ciência inequívoca da fase de cumprimento e da dívida de natureza alimentar cobrada sob o rito da prisão civil, participando ativamente do procedimento, é admissível que a intimação da decisão interlocutória que concedeu prazo para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, ocorrida após amplo contraditório seja efetivada na pessoa de seu advogado constituído .
Precedente específico da 3ª Turma. 5- Hipótese em que, na fase de cumprimento provisório de decisão que fixou alimentos, foi juntada procuração específica para essa fase procedimental, houve apresentação de exceção de pré-executividade e defesa meritória pelo devedor, amplo exercício do contraditório e regulares intimações na pessoa do advogado sem que as nulidades tenham sido arguidas, o que somente veio ocorrer após a decretação de sua prisão civil. 6- A pendência de ação revisional de alimentos não é óbice ao cumprimento provisório da decisão que os fixou. 7- É inviável, em habeas corpus originário, o exame de questão que não foi enfrentada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância . 8- Habeas corpus não conhecido; ordem denegada de ofício, revogando-se a liminar anteriormente deferida; prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão concessiva da liminar.”
(STJ - HC: 846937 SP 2023/0290848-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ.”
(TJMT, HC 86609/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014).

Assim, é irrelevante, para fins de aferição da legalidade da coação, a existência de ação anulatória, assim como os pagamentos parciais, ainda que realizados com boa-fé. Trata-se de questão que eventualmente poderá ser apreciada no próprio juízo da execução alimentar, por meio de pedido de suspensão do mandado de prisão, mas que não autoriza a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, que tem natureza estrita e visa apenas a coibir a ilegalidade manifesta.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, tampouco se demonstra que a prisão, acaso concretizada, seria indevida. O constrangimento alegado decorre do descumprimento voluntário de ordem judicial, o que autoriza a decretação da medida excepcional, nos exatos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025